Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708872-34.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAERTE SILVA DE OLIVEIRA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão monocrática de ID 63967370, que não conheceu da apelação interposta pelo embargado/autor, em virtude de o mesmo ter deixado de trazer aos autos a comprovação de recolhimento das custas recursais. O embargante alega que há omissão apenas no ponto em que deixou de se promover a majoração dos honorários em razão do não conhecimento do recurso de apelação da parte adversa. É possível observar dos autos que os réus apresentaram contrarrazões ao recurso perante este egrégio Tribunal, ensejando maior labor por parte dos representantes processuais das partes contrárias. De fato, com a superveniência do Tema no 1.059, do Tribunal da Cidadania, ficou consignado que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. In casu, depreende-se dos autos que houve o não conhecimento do recurso monocraticamente, amoldando-se à hipótese de majoração dos honorários sucumbenciais. Posto isso, conheço e acolho os embargos opostos pelo Distrito Federal, para acrescentar o seguinte dispositivo à decisão monocrática de ID 63967370: “Tendo em vista o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo autor, majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos ao patamar de doze por cento (12%) do valor da causa, mantendo as proporções definidas na origem.” Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator